Tribunal: TJSP
Processo: 1030362-66.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL INTERNA. Ação de cobrança de indenização contratual. Contrato de distribuição. Matéria que compete à Subseção de Direito Privado II, nos termos do art. 5o, II.4 da Resolução 623/2013. Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.